Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718651-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MANOEL DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, GERSON DE SOUZA CASTELLO D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido liminar, deverá o agravante juntar cópia dos débitos e multas existentes em relação ao veículo Ford Escort 1.8, placa JJJ 9009. Prazo de 10 dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora